Tribunal: TJMT
Processo: 1006193-61.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1006193-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (APELADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), SHEKINAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.849.111/0001-47 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), NILSON SAMPAIO VIANA - CPF: 568.169.441-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE NÃO NOMINAL - ENDOSSO EM BRANCO - DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA - DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ÔNUS DO DEVEDOR - NÃO COMPROVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de cártula não nominal, tem o portador legitimidade para apresentar o título para pagamento, considerando as características de autonomia e abstração do cheque.

2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

3. É ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do título. Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida que deu provimento ao pedido inicial deve subsistir por seus próprios fundamentos.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SHEKINAH COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.º
1006193-61.2019.8.11.0003,
movida em seu desfavor por
ANTÔNIO MARTELLO JÚNIOR
, REJEITOU os Embargos Monitórios, julgando-os totalmente improcedentes e, por consequência,
JULGOU PROCEDENTE
a Ação Monitória, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescida de juros a taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a contar do vencimento; bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência de endosso para o portador ante a impossibilidade de se realizar endosso em documento separado, mencionando que “
a Lei 7.357/85 (Lei de Cheques) prevê expressamente que o endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante
”.

Menciona ainda a apelante que o endosso não foi realizado no verso do cheque, tampouco em folha de alongamento; evidenciando que não é permitido endosso em documento separado, não sendo válida a declaração juntada pelo apelado.

Aduz que o cheque que deu origem à esta ação foi sustado devido a desacordo comercial entre as partes, tendo agido o apelado com má-fé, alegando a apelante que, “
a presente ação monitória sobre um cheque sustado, que não possui validade
”.

Cita que “
o princípio da abstração não é absoluto, de forma que a sua aplicação deve ser afastada todas as vezes em que estiver presente a má-fé do portador do título, restando caracterizada na hipótese em que o credor deveria ter conhecimento dos vícios do negócio
”, como no caso em tela, “
diante da ciência do Apelado de vício no negócio e a devolução do cheque por desacordo comercial
”.

Requer seja reconhecida a sucumbência recíproca diante da aplicação da correção monetária pelo INPC, arguida em sede de embargos e deferido pelo Juízo
a quo
, modificando o índice apresentado pelo autor.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, pugna seja o apelo julgado totalmente improcedente, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

Defende o apelado que “
para validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante, sendo desnecessário designar o endossatário
”, tratando-se assim de endosso totalmente em branco, trazendo ao portador do título legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da ação monitória.

Aduz que “
não há, por parte do apelante, qualquer prova ou indicio de má-fé na relação jurídica material que ensejou a emissão do cheque objeto da presente ação
”.

No que tange à sucumbência recíproca, alega o apelado que esta não merece prosperar, posto que a diferença de valores entre os índices é ínfima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.º 1006193-61.2019.8.11.0003, rejeitou os Embargos Monitórios, julgando-os totalmente improcedentes e, por consequência, julgou procedente a Ação Monitória, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescida de juros a taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a contar do vencimento; bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor do débito atualizado

Pois bem.

Narra o autor ser credor da ré em razão do cheque n.º 000215 emitido em 05 de setembro de 2016 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Aduz ainda que, restando infrutíferas as inúmeras cobranças e tentativas de negociação, não restou alternativa a não ser o ajuizamento da presente ação monitória visando recebimento dos valores expressos no cheque.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente a presente Ação Monitória, condenando a parte ré ao pagamento da importância constante no título, que, irresignada, interpôs Recurso de Apelação.

Expõe a apelante acerca da suposta ilegitimidade ativa do apelado, suscitando acerca da ausência de endosso para o portador ante a impossibilidade de se realizar endosso em documento separado, mencionando que “
a Lei 7.357/85 (Lei de Cheques) prevê expressamente que o endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante
”. Enfatiza ainda que o endosso não foi realizado no verso do cheque, tampouco em folha de alongamento; citando que não é permitido endosso em documento separado.

Ao caso, importa consignar que, consoante constata-se na cártula apresentada (id. 112986073), o cheque foi transmitido mediante endosso em branco, haja vista constar a assinatura do endossante, W.R Transporte Rodoviário, e não constar a identificação do endossatário, o que o transforma em um título ao portador.

Ainda, cabe mencionar que nos termos do artigo 20 da Lei n.º 7.357 de 1985, o portador do cheque endossado em branco pode transferir o título a terceiro, por meio de mera tradição, sem necessidade de endosso.

Partindo dessa premissa e conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula, consoante constata-se das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -
CHEQUES PRESCRITOS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO DOS CHEQUES EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL
-
REJEITADAS
-
ENDOSSO EM BRANCO
-
DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA
-
DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA
- NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - ÔNUS DO RÉU - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula
.
Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo
.
É ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do título
. Não há falar em condenação por litigância de má-fé se não visualizada hipótese de sua ocorrência. Mantidos os honorários advocatícios porque arbitrados dentro dos parâmetros da razoabilidade, cuja fixação no limite máximo a que alude o §2º, do art. 85, do CPC, impede a majoração na fase do recurso. (TJMT - N.U 0001690-39.2015.8.11.0040, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO - MONITÓRIA - PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE ATIVA
-
CHEQUE NÃO NOMINAL
-
ENDOSSO EM BRANCO
-
LEGÍTIMO PARA APRESENTAR PARA PAGAMENTO
-
PORTADOR
- INAPLICABILIDADE DO ART. 17 DA LEI Nº 7.357/1985 - PRELIMINAR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA A SER PRODUZIDA PELA PARTE REQUERIDA - ART. 373, II, DO CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO. 1- “
Tratando-se de cártula não nominal, tem o portador legitimidade para apresentar o título para pagamento, considerando as características de autonomia e abstração do cheque
” (Apelação Cível Nº 70069093870, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 31/05/2016). 2- “Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil” (TJ-MG - AC: 10024120474069001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2014). (TJMT - N.U 0000084-97.2013.8.11.0087, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Assim, apesar de ter o autor apresentado documento apartado a fim de comprovar a validade do endosso (id. 112986074); este torna-se dispensável, haja vista ter sido o cheque transmitido por meio de endosso em branco, que confere ao portador legitimidade para propor a ação monitória.

No que tange à alegação de sustação do cheque por desacordo comercial bem como que o apelado agiu com má-fé ao interpor a presente ação, deveria a parte apelante, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não correu nos autos. Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS - SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E VALIDOU OS TÍTULOS EXECUTIVOS -
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR
-
REJEITADA
-
CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA POR ENDOSSO EM BRANCO
-
EXISTÊNCIA DE ASSINATURAS NO VERSO DAS CÁRTULAS
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS DO DEVEDOR - OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TÍTULOS EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O portador de cheque, transmitido via endosso em branco detém legitimidade para a cobrança do título, por força da regra contida no art. 17 da Lei nº 7.357/85
.
Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida deve subsistir por seus próprios fundamentos
. (TJMT - N.U 1014186-46.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Assim, inexistindo elementos para afastar a boa-fé do autor e apelado, que recebeu a cártula por meio de endosso em branco, tem-se como eficaz o endosso realizado, conferindo ao seu portador legitimidade para promover Ação Monitória, não passando as assertivas lançadas pelo apelante do campo da argumentação, tendo em vista a ausência de provas hábeis a comprovar a inexigibilidade do débito.

Acerca da sucumbência recíproca mencionada pela parte apelante, esta não deve prosperar, tendo em vista que, apesar de estar correta quanto ao índice a ser utilizado, tal alteração implica em despicienda diferença de valores.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022